Tribunal: TJDFT
Processo: 0700230-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0700230-63.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VERA LUCIA DE LIMA ROGERIO AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL D E S P A C H O Vistos, etc. Em respeito ao princípio da unirrecorribilidade e observando a preclusão consumativa dos atos processuais, nada a prover quanto ao ID 32613992, visto que a parte já havia apresentado sua irresignação no ID 32579768. Para evitar tumulto processual, exclua-se o peditório de ID 32613992 dos autos. No mais, aguarde-se o decurso do prazo para oferta de contrarrazões (ID 32593434) Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 14 de fevereiro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator